Tribunal: TJDFT
Processo: 0704048-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PACIENTE MENOR. EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DO SUS. HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que determina o fornecimento de produto à base de canabidiol a paciente menor portador de epilepsia de difícil controle.
2. Pedido de fornecimento do medicamento prescrito por neurologista infantil, com comprovação de uso prévio eficaz e de falha terapêutica dos fármacos padronizados no SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o Distrito Federal deve fornecer, de forma excepcional, medicamento à base de canabidiol a paciente menor, em razão da imprescindibilidade clínica, da ausência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS e da hipossuficiência financeira, à luz dos parâmetros fixados pelos Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 1234/STF, que tratou da competência para ações de fornecimento de medicamentos, modulou seus efeitos para processos ajuizados após 19/09/2024. No caso, a ação foi ajuizada antes dessa data, permanecendo a competência da Justiça Estadual.
5. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
6. Embora não seja registrado na ANVISA como medicamento, o produto à base de canabidiol é passível de importação. Encontra-se padronizado no âmbito do DF com destinação protocolar distinta, constando na REME-DF sob código próprio para epilepsias refratárias.
7. Os relatórios médicos demonstram imprescindibilidade clínica e eficácia comprovada do uso anterior, bem como a falha de alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS.
8. A negativa administrativa e a hipossuficiência financeira do apelante estão devidamente comprovadas nos autos.
9. A hipossuficiência financeira do paciente se encontra comprovada,
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido. Honorário recursais fixados.
Tese de julgamento: "1. O fornecimento excepcional de medicamento não incorporado se admite quando comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e a hipossuficiência do paciente, conforme os Temas 6, 1.161 e 1.234 do STF. 2. A existência de registro sanitário e de previsão na REMEDF reforça o dever administrativo de disponibilização do medicamento."
Jurisprudência relevante citada:
Temas 6, 1.234 e 1.161 do STF.
TJDFT. Acórdão no 2054307, julgado em 24/10/2025.